Tribunal: TJSP
Processo: 1093566-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Atraso em voo que resultou na perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 15 horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 – Apelo do requerente – DANO MORAL – Pleito de majoração da cifra indenizatória à importância de R$15.000,00 – Autor que,

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Atraso em voo que resultou na perda de conexão – Chegada ao destino final com atraso de aproximadamente 15 horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 – Apelo do requerente – DANO MORAL – Pleito de majoração da cifra indenizatória à importância de R$15.000,00 – Autor que, em virtude do atraso narrado, perdeu um dia de trabalho – Pernoite na cidade de conexão que, embora tenha contado com a devida assistência da ré, não fora programado pelo demandante – Quantum indenizatório que deve ser majorado a R$5.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento aos seus consumidores – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação em 10% sobre o montante condenatório que inviabiliza a digna remuneração do patrono do autor – Verba sucumbencial que deve ser elevada ao patamar de R$1.500,00, utilizando-se, para tanto, do critério da apreciação equitativa – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093566-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
FERRACCI RICCETTO, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100
Apelante: Bruno Ferracci Riccetto
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Comarca: São Paulo
Voto n. 10176
APELAÇÃO
Transporte aéreo internacional
Ação
indenizatória por danos morais Atraso em voo que resultou
na perda de conexão Chegada ao destino final com atraso de
aproximadamente 15 horas Sentença que fixou indenização
por danos morais no valor de R$2.500,00
Apelo do
requerente DANO MORAL Pleito de majoração da cifra
indenizatória à importância de R$15.000,00 Autor que, em
virtude do atraso narrado, perdeu um dia de trabalho Pernoite
na cidade de conexão que, embora tenha contado com a devida
assistência da ré, não fora programado pelo demandante
Quantum indenizatório que deve ser majorado a R$5.000,00
Importância que se mostra suficiente para indenizar os
prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor
atendimento aos seus consumidores
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
Fixação em 10% sobre o montante
condenatório que inviabiliza a digna remuneração do patrono
do autor
Verba sucumbencial que deve ser elevada ao
patamar de R$1.500,00, utilizando-se, para tanto, do critério da
apreciação equitativa Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
BRUNO FERRACCI RICCETTO em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A.
Narrou o autor na exordial ter adquirido passagens aéreas da
companhia ré para os trechos Barcelona/São Paulo e São Paulo/Porto Alegre, com
chegada ao destino final programada para 15.05.2019 às 23:15. Asseverou que, em
virtude de atraso de 5 horas no primeiro trecho da viagem, perdeu sua conexão, sendo
realocado em novo voo que partiu depois de 14 horas e 30 minutos do horário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
3
inicialmente contratado. Em consequência, alegou que, além de chegar ao seu destino
final com muitas horas de atraso, perdeu um dia de trabalho. Pugnou pela condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze
mil reais).
Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 63/68.
Sobreveio então a r. sentença, por meio da qual o douto Juízo a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de
R$2.500,00 a título de danos morais, bem como ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignado, apela o autor às fls. 88/96, pleiteando a majoração do
quantum indenizatório fixado e dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 105/111.
É o relatório.
A controvérsia do presente apelo tem por objeto os pedidos de (i)
majoração do quantum indenizatório, estipulado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
pelo douto Juízo a quo, quantia esta que, segundo o demandante, seria insuficiente para punir
a conduta adotada pela requerida e compensar os percalços vivenciados; e (ii) elevação dos
honorários advocatícios, fixados pelo r. decisum em 10% sobre o valor da condenação.
Curial anotar que, diante do conformismo da companhia aérea ré, a
existência dos danos morais, decorrentes do incontroverso atraso do primeiro voo contratado
pelo apelante, assim como a obrigação de indenizar, fundada na responsabilidade objetiva do
transportador, são temas superados e, por isso, dispensam considerações.
Pois bem.
Conforme os termos de contratação, o requerente sairia de Barcelona em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
4
15.05.2019, às 12h20, e desembarcaria na cidade de conexão, São Paulo, às 18h40 do mesmo
dia. Na sequência, o autor partiria da capital paulista às 21h30, rumo à cidade de Porto Alegre,
seu destino final, com previsão de chegada às 23h15 (fls. 19/21).
No entanto, com o atraso de 5 horas verificado no primeiro trecho de sua
viagem, o apelante perdeu sua conexão em São Paulo e, por isso, foi realocado em outra
aeronave, que somente decolou às 12 horas do dia 16.05.2019. O atraso narrado fez com que
o autor desembarcasse em Porto Alegre apenas às 13h40 do dia 16.05.2019,
aproximadamente 15 horas após o horário previsto inicialmente, o que lhe ocasionou a perda
de um dia de trabalho.
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a justa
reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de
caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio
do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento
(CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o
exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem,
ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na
indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
5
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição
social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante
deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação do
dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil
Brasileiro,
São
Paulo,
Saraiva,
1990,
vol.
7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa
bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante indenizatório,
fixado pela r. sentença em de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não guarda
razoabilidade com os incômodos narrados, sobretudo no que diz respeito ao pernoite
em São Paulo não programado pelo autor, ainda que devidamente arcado pela ré, e à
perda de um dia de trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Todavia, tem-se que a quantia almejada pelo apelante, equivalente a
R$15.000,00 (quinze mil reais), não pode ser acolhida, devido a sua exorbitância, que
ensejaria enriquecimento sem causa.
Dessa forma, considera-se que o importe de R$5.000,00 (cinco mil
reais) será capaz de trazer sensação de compensação ao demandante e servirá de
incentivo para que a ré repense o seu comportamento em relação aos consumidores.
Consequentemente, de rigor a reforma do r. decisum hostilizado
para elevar a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
aplicando-se correção monetária a partir do arbitramento (sentença) e juros de mora
desde a citação, conforme também previsto na r. sentença.
Tendo em vista o quanto preceituado na Súmula 326 do STJ (Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca), a ré deverá enfrentar a totalidade das
custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios.
No que tange ao valor da verba sucumbencial devida aos patronos do
apelante, merece prosperar o pleito de sua majoração, uma vez que, se mantido o
patamar estabelecido pela r. sentença 10% do valor da condenação o trabalho dos
dedicados causídicos não restaria bem remunerado.
Considerando-se a simplicidade da matéria em debate, a brevidade
do trâmite processual eletrônico em Primeiro grau (distribuição da ação em
19.09.2019 com disponibilização da r. sentença em 21.02.2020), além da
desnecessidade de dilação probatória, eleva-se o percentual dos honorários
advocatícios ao montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), utilizando-se, para
tanto, do critério da apreciação equitativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093566-16.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Sem honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora